Tribunal: STF
Processo: AI 517377
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
A matéria em debate no recurso refere-se a questão de
   que a decisão agravada não cuidou.
Deficiência na fundamentação.
   Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.